Tribunal: TJBA
Processo: 8015701-39.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015701-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VALTUIR ALVES MACHADO e outros

Advogado(s): CLEBERTON EUGENIO SANTOS LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITORIA DA CONQUISTA-BA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DILAÇÃO JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado
em favor do
P
aciente VALTUIR ALVES MACHADO,
preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 299 do Código Penal, com posterior conversão em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e asseguração da aplicação da lei penal, no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, em razão da ausência de oferecimento de denúncia pelo Ministério Público após o encaminhamento do inquérito policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de oferecimento de denúncia no prazo legal, após a conclusão do inquérito policial, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do excesso de prazo não se limita à soma aritmética dos prazos processuais, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os prazos processuais previstos na legislação não são peremptórios, admitindo flexibilização quando justificada por circunstâncias específicas do processo.

5. O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige demonstração de demora injustificada, decorrente de inércia ou desídia do aparato estatal.

6.
No caso concreto, a dilação temporal decorre de incidente legítimo de incompetência territorial, suscitado pelo Ministério Público e acolhido pelo juízo, com base no art. 70 do Código de Processo Penal.

7. A remessa dos autos ao juízo competente configura providência necessária para assegurar a regularidade processual e evitar nulidades, não caracterizando mora indevida.

8. Não se verifica atraso excessivo ou injustificado atribuível ao Poder Judiciário, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade, admitindo-se a dilação quando justificada por circunstâncias legítimas do processo, como a definição da competência territorial e a remessa dos autos ao juízo competente, sem que isso configure constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII;
CPP, arts. 46 e 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020, DJe 20/04/2020; STJ, RHC nº 108.959/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/05/2019, DJe 20.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8015701-39.2026.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
CLEBERTON EUGÊNIO SANTOS LIMA
(OAB/BA 66.344), em favor do Paciente
VALTUIR ALVES MACHADO
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

C
ONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 14 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02